Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento a Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que promova a cobertura das despesas com terapia domiciliar da parte autora, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 760,00 a título de reembolso com as despesas efetuadas pela parte autora com oxigenioterapia. Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição no Acórdão quanto ao reconhecimento da preclusão do fato de a embargada ter cancelado seu plano de saúde, alegando que não tinha conhecimento do cancelamento quando da apresentação da contestação.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado. Nos termos do art. 342 do CPC, é lícito ao réu, após a contestação, deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente. Ocorre que, conforme se constata dos autos, o cancelamento do plano de saúde pela beneficiária já era de conhecimento do embargante quando apresentada a contestação na data de 13/06/2023, isso porque, o plano de saúde teria sido cancelado em 29/03/2023, bem antes da apresentação da peça defensiva.
VI. Desse modo, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, o que lhe é defeso na vida recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.